Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0006523-22.2015.8.07.0005 proposta contra JAIRO ZELAYA LEITE (agravado/executado), que determinou o desbloqueio dos valores do agravado, em razão de sua natureza salarial, nos seguintes termos (ID 99954943 dos autos de origem): (...) Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF contra JAIRO ZELAYA LEITE. O feito foi sentenciado. Instaurada a fase de cumprimento de sentença o executado foi intimado para pagamento espontâneo, mas manteve-se inerte. A penhora online restou frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 947,52, na conta da parte executada, conforme ID n. 99579868. Pela petição de ID n. 99238618 o executado requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de salário. A documentação juntada pela devedora em ID n. 99238621 e 99238623 comprova que tanto o valor de R$ 497,13, bloqueado junto à Caixa Econômica Federal, como o valor de R$ 450,39, bloqueado junto ao Nubank decorrem de verbas salariais, sobre as quais é inadmissível a penhora, ainda que parcial, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor de R$ 947,52, retido de suas contas bancárias em ID n.99579871. Expeça-se ofício de transferência da quantia de R$ 947,52, bloqueada em ID n. 99579868, em favor do devedor, para a conta bancária indicada em ID n. 99238618 - Pág. 1. Transcorrido o prazo para a interposição de agravo, promova-se a expedição do alvará ora determinada. Na hipótese de decisão com efeito suspensivo, aguarde-se julgamento definitivo do AGI. Sem prejuízo, promovam-se as demais pesquisas de bens, conforme determinado em ID n. 87205143. (...) Em suas razões recursais (ID 28665973), o agravante afirma que é possível excepcionar a regra de impenhorabilidade de verba alimentar, caso seja mantida a dignidade do devedor e de sua família, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega que “o ora AGRAVADO percebe salário na monta de R$ 26.469,43 (vinte e seis mi l, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos) mensais, conforme ID. 88009660, o que permite concluir que a penhora de pouco mais de R$ 900,00 (novecentos reais) não comprometeria a subsistência do devedor e de sua família e ainda poderá garantir a satisfação de parte do crédito da EXEQUENTE, ora AGRAVANTE.” (ID 28665973 – Pág. 12) Sustenta que parte do valor exequendo refere-se a honorários advocatícios, portanto, em razão de sua natureza alimentar, é possível a penhora do salário do agravado, nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. Aduz que o indeferimento da penhora vai de encontro aos princípios da cooperação e efetividade do processo executivo. Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a penhora, ou, subsidiariamente, apenas para o adimplemento dos valores devidos a título de honorários advocatícios. Preparo (ID 28665980 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal, pelas seguintes razões. No caso, verifico que por meio da decisão de ID 100692947, o juiz determinou que somente após a preclusão da decisão agravada os valores penhorados serão transferidos para a conta do agravado, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo alegado. Confira-se: (...) Em atenção à manifestação de ID n. 100272874 anoto que, apesar da ausência de manifestação da parte credora, este Juízo tem entendimento firmado no sentido de reconhecer a impenhorabilidade de verbas salariais, em consonância ao que reza a legislação processual civil sobre o tema (art. 833, IV, do Código de Processo Civil). Ademais, o devedor apresentou comprovação robusta de que os valores bloqueados são provenientes de salário, além do que, os valores penhorados em ID n. 99579871 (R$ 947,52) são irrelevantes frente ao valor exequendo (R$228.848,65). Por esses motivos, reputou-se desnecessária a manifestação da parte requerida acerca da penhora. Por fim, eventual inconformismo da parte deve ser objeto de recurso próprio. Assim, nada a prover sobre a manifestação de ID n. 100272874. Preclusa a decisão de ID n. 99954943, promova-se a transferência dos valores para a conta indicada em ID n. 100203837. (grifei) Sem prejuízo, promovam-se as demais pesquisas de bens, conforme determinado em ID n. 99954943. (...) Assim, a circunstância de condicionamento da devolução dos valores penhorados, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento da liminar, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao juiz a quo. Publique-se.